Tribunal: TJBA
Processo: 8028441-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028441-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS EMBARGADO/ AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. TEMA 578 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, rejeitando a substituição por bem imóvel nomeado à penhora, ao fundamento de omissão quanto à análise de circunstâncias excepcionais aptas a afastar a ordem legal de preferência da penhora, bem como suposta inadequada aplicação do Tema 578 do STJ e dos arts. 805 e 835 do CPC e art. 11 da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegada situação excepcional invocada para flexibilização da ordem legal de penhora; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão sob pretexto de integração do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito nem ao manejo como sucedâneo recursal. O acórdão embargado enfrenta expressamente a ausência de prova concreta de situação excepcional apta a justificar a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel, afastando a alegação de omissão. A ordem legal de preferência da penhora constitui regra, e sua mitigação exige demonstração específica e robusta, sendo insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade. A nomeação de bem imóvel não vincula o juízo nem afasta, por si só, a prioridade legal da constrição sobre numerário prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80 e no art. 835 do CPC. O acórdão aplica expressamente a tese firmada no Tema 578 do STJ, concluindo pela ausência dos pressupostos fáticos necessários à flexibilização da ordem legal de penhora no caso concreto. A insurgência da embargante revela inconformismo com a solução adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito incompatível com a via dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel exige prova concreta de circunstância excepcional apta a justificar mitigação da ordem legal de preferência. A invocação do princípio da menor onerosidade não afasta, por si só, a prioridade da penhora sobre numerário. A aplicação do Tema 578 do STJ pressupõe demonstração específica dos requisitos fáticos para flexibilização da gradação legal da penhora. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 835, 931 e 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.790/PR, Tema 578; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8028441-63.2025.8.05.0000, em que figura como embargante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS e embargado O MUNICÍPIO DO SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, com efeitos modificativos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.